Tribunal: STF
Processo: RHC 270089
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Lucas Eduardo de Andrade Silva, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1042939.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS EDUARDO DE ANDRADE SILVA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1500155-71.2024.8.26.0297. 
Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. (eDOC 9)

O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
Nesta Corte, o recorrente requer “o provimento ao recurso para reformar a decisão e conhecer do presente Habeas Corpus, e conhecendo o writ, análise e conceda a ordem – ainda que de ofício -, para restabelecer a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, bem como readeque o regime inicial para semiaberto ou aberto.”
É o relatório.
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível.
É que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).
Ademais, não se verifica teratologia a reclamar a concessão do redutor, na medida em que o recorrente foi preso balança de precisão em contexto que evidenciou a regularidade do comércio ilícito de drogas. (eDOC 4)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente